Tribunal: TJDFT
Processo: 0009103-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc. Petição do Sindireta (ID 25555355) Na petição constante de ID 25555355, o SINDIRETA, por seu advogado, requer a transferência dos valores depositados pelo Distrito Federal (comprovantes de ID 24476336), para a conta bancária do patrono constituído pelos beneficiários. Tal quantia refere-se à RPV 0023459-69, que engloba os beneficiários descritos no ID 15597026, pg. 3. O DISTRITO FEDERAL havia comunicado o depósito da RPV 0023458-84, referente aos honorários advocatícios. Contudo, intimado a comprovar o pagamento da RPV 0023459-69 (ID 17576532), o Distrito Federal deixou de se manifestar (ID 18475538). De todo o modo, sendo incontroverso o depósito (em 08/05/2020), o pedido do SINDIRETA deve ser acolhido. Assim sendo, com suporte no PA SEI 4933/2020, defiro o pedido de expedição de alvará em relação ao valor depositado (ID 24476336). Determino que o referido alvará seja encaminhado ao email do Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), com observância às condições exigidas no Ofício BB 2020/0106, para que seja providenciada a transferência para a conta corrente indicada na petição da exequente (ID 25555355). Ante o exposto, em razão da satisfação da obrigação, extingo a presente execução – e, consequentemente, a presente RPV 0023459-69-, com arrimo no art. 924, II, do CPC. Embargos de Declaração do Distrito Federal (ID 24476335) Nos embargos de declaração, o DISTRITO FEDERAL informa o pagamento da RPV 0023459-69 (ID 24476335), juntando os comprovantes de depósito (ID 24476336). Tal RPV, originada na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE), havia sido remetida ao egrégio Conselho Especial em 16/04/2020, para a continuidade do seu processamento (ID 15597025). Conforme exposto no tópico anterior, intimado o Distrito Federal para se pronunciar sobre o pagamento da RPV, não houve manifestação. A partir dos documentos juntados com os embargos de declaração, é possível perceber que o ente estatal peticionara nos autos da RPV. Contudo, tal petição foi direcionada à COORPRE, após a remessa dos autos ao egrégio Conselho Especial (ID 24476337). No v. acórdão embargado, foi consignando que o “DF não se manifestou quanto ao pagamento da outra RPV”, daí se concluindo, equivocadamente, que “ainda não houve o pagamento” (ID 23995827). Entretanto, apesar de tal registro, o v. acórdão tratou de RPV diversa, de forma que não houve qualquer repercussão desfavorável ou vinculativa ao Distrito Federal. Por outro lado, tão logo informado o depósito, o SINDIRETA manifestou ciência e requereu a transferência da quantia em seu favor. Portanto, o pagamento foi posteriormente reconhecido, conforme expresso no tópico anterior, de forma que a arguição encontra-se prejudicada. Em relação à insurgência quanto à complementação do valor, entendo também não existir interesse processual nesse ponto. Isso porque, no v. acórdão impugnado (ID 23995827), foi justamente mantida a r. decisão pela qual foi indeferido o pedido de complementação (RPV 0023458-84). Portanto, a pretensão do Distrito Federal foi atendida. Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de declaração, considerando a perda superveniente do interesse processual (CPC, 932, III). Operada a preclusão, proceda-se a laboriosa Secretaria como de costume e com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.